Tribunal: TJDFT
Processo: 0713227-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713227-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPENSADOS IMPERIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO COMPENSADOS IMPÉRIO LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 121073339, autos originários), proferida em 07/04/2022, no mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal praticado pelo SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, na qual o MM. Juiz concedeu parcialmente a liminar. No entanto, examinados os autos originários, constata-se que, em 28/04/2022, o MM. Juiz proferiu r. sentença (id. 122968928) de mérito no mandado de segurança, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 29 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora